Tribunal: STF
Processo: ADI 1905
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 2º, inciso IX, 33 e 34 da Lei nº 11.075/98 do Estado do Rio Grande do Sul, os quais fixam índices de desempenho para a prestação dos serviços públicos. Incidência sobre o serviço jurisdicional. Ofensa à independência e à autonomia do Poder Judiciário. Procedência do pedido.



    1. As normas questionadas, que fixam metas de desempenho a serem atingidas pelos órgãos judiciários e a possível aplicação de penalidades no caso de seu descumprimento, divergem da intenção meramente informativa, ferindo a independência e a autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, consagradas nos arts. 2º e 99 da Constituição Federal, ao submetê-lo a controle de eficiência pelo Poder Executivo local.



    2. O Supremo Tribunal Federal vem rechaçando, de longa data, a interferência indevida de outros Poderes no âmbito interno de atuação e direção dos órgãos jurisdicionais, ressaltando a necessidade de manutenção do equilíbrio institucional. Precedentes.



    3. Pedido julgado procedente.